Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-98.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009495-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), ANDES DE MELO FARIA - CPF: 761.041.171-04 (APELADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – TESE AUTORAL NÃO COMPROVADA MINIMAMENTE – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito indicado pelo autor da ação.

Não comprovado pelo autor da ação os motivos para sedimentar a pretensão posta na ação de rescisão contratual, mostra-se escorreita a sentença de improcedência, diante da ausência de prova, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009495-98.2019.8.11.0003

APELANTE:
JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS

APELADO:
ANDES DE MELO FARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS
(Id 145166183)
, com a finalidade de ver
reformada a sentença (Id 145166277) proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Revogação de Mandato no.
1009495-98.2019.8.11.0003
,
julgou improcedentes os pedidos

postos
pelo autor, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Ao final, condenou o autor da ação ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo a exigibilidade adstrita ao disposto no art. 98, § 3o do CPC, eis que envolve beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id
145166234
).

Nas
razões recursais
(Id 145166283), o apelante

(
JOSÉ DOMINGOS)
argui que por instrumento particular, firmou compromisso de compra e venda de imóvel rural com o apelado (ANDES), porém, este
“não adimpliu integralmente os valores pactuados... estando
inadimplente com mais de 85% do contrato”
(sic).

Alega que
“
apesar da cláusula primeira estabelecer que no ato da assinatura do instrumento contratual, estava dando quitação integral da obrigação, a mesma somente ocorreu em virtude do recebimento dos cheques que foram encartados ao id. 23157002”
(sic).

Afirma que
“Todos os cheques entregues no ato da assinatura do contrato que somam a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), foram adimplidos apenas (dois), o que corresponde a importância de R$ 49.500,00”
(sic).

Assevera que
“o Recorrido faltou com a verdade quando alegou que adimpliu o contrato... pois não fez a juntada de nenhum documento que comprove os fatos alegados”
(sic).

Argumenta que
“se o Recorrido realmente pagou integralmente o valor do contrato, conforme alegou nos autos, por que razão nunca constituiu o Recorrente em mora para que cumprisse a obrigação de entregar área objeto do contrato? Por que motivos nunca tomou as medidas judiciais cabíveis?”
(sic).

E acrescenta:
“Desde a assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e outras avenças, já se passaram quase 09 (nove) anos e o Recorrido até a presente data nunca exerceu 01 (um) dia sequer de posse sobre o imóvel”
(sic).

O recorrente destaca que o apelado
“exerce a profissão de policial civil, e a época do contrato de venda e compra em agosto de 2013, o mesmo recebia um salário de R$ 4.132,45”
(sic), razão pela qual destaca que o mesmo
“não conseguiria honrar com o pagamento de trezentos mil reais à vista em espécie”
(sic).

Ressalta que as testemunhas Mariany Katika e Nilton César Torres, em audiência de instrução e julgamento, alegaram que
“acompanharam a entrega do dinheiro em espécie, contudo ambos faltaram nitidamente com a verdade”
(sic).

Aduz ainda que
“a assinatura da Sra. Mariany Katika, consta no instrumento, datada de 30 de outubro de 2.013, ou seja, quase 03 (três) meses após a “suposta” entrega do dinheiro, e sua assinatura consta como reconhecida no Cartório do 3o Ofício de CUIABÁ, ou seja, facilmente é vislumbrado que a mesma nunca presenciou a suposta entrega do dinheiro...”
(sic).

Diante desses argumentos, requer o provimento do presente recurso de apelação para
“declarar a rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e outras avenças”
(sic).

Nas
contrarrazões
(Id 145166285), o apelado (
ANDES)
aduz que
“fora carreado aos autos documentos comprobatórios da quitação integral do preço avençado, inclusive, declaração assinada pelo próprio apelante perante autoridade da polícia judiciária atestando a quitação do contrato, além do depoimento das testemunhas que presenciaram os referidos pagamentos”
(sic).

Assevera que o autor da ação (apelante)
“não impugnou as provas apresentadas pelo apelado, tão pouco desincumbiu-se do ônus de provar a inadimplência do apelado ou, ao menos, sua constituição em mora”
(sic).

Afirma que
“as alegações do apelante não aparentam plausibilidade, uma vez que o instrumento particular de compra e venda foi pactuado em agosto de 2013, com a previsão de quitação do montante em espécie no ato da assinatura”
(sic).

Destaca que
“misteriosamente, o apelante nunca cogitou a ideia de cobrar por mensagem, AR ou protesto em cartório. Deixando transcorrer mais de 6 anos dívida que, segundo ele, ‘é um valor elevado’, mas que nunca possuiu o interesse de cobrar”
(sic).

Quanto à alegação de que
“supostamente não possuía recursos para quitar em espécie o contrato”
, o recorrido argumenta que
“a questão é irrelevante ao Caso. Não sendo a vida financeira do apelado a questão dos autos”
(sic).

Em relação ao local de reconhecimento de firma, sustenta que embora o art. 784, III do CPC disponha sobre a necessidade de duas testemunhas para que um título seja exequível,
“
não estabelece o reconhecimento da firma como requisito de legitimidade”
(sic).

Ressalta ainda que
“em depoimento à autoridade policial o apelado reconheceu que recebeu o pagamento integral, um ano após a assinatura do contrato, olvidando-se de impugnar a própria declaração de quitação trazida aos autos e até de comparecer à audiência de instrução para ser interrogado pelo Juízo, mesmo tendo sido intimado para prestar depoimento pessoal”
(sic).

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação,
“
mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, vez que, prolatada em consonância com os fatos e as provas dos autos, não apresenta vícios que justifiquem sua reforma”
(sic).

Certificado a inexistência de prevenção (Id 145741651), enquanto a Certidão (Id 145741657) registrou que o apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso na origem envolve ação de rescisão contratual c/c revogação de mandato promovida por
JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS (apelante) em desfavor de
ANDES DE MELO FARIA (apelado), referente ao negócio jurídico de compra e venda de um imóvel rural no Município de Nova Lacerda-MT, matrícula no. 8.450, firmado entre as partes na data de 07/08/2013, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mediante pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais)
no ato da assinatura do contrato, em moeda corrente do país, e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) representado pelo veículo/camioneta, Toyota Hilux/SW4, ano 2002.

Segundo averbado pelo autor da ação em sua exordial, recebeu parte ínfima do contratado, através de 03 cheques (valores de R$40.000,00; R$9.500,00 e R$50.000,00) de titularidade de terceiro, sendo que as duas primeiras cártulas teriam sido adimplidas, somando o valor de R$49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), enquanto o cheque remanescente (R$50.000,00) foi
“devolvido por insuficiência de fundos”
(sic).

Quanto ao veículo, afirmou que
“
foi entregue sem o recibo de venda
e ainda com gravíssimo débito fiscal (IPVA), ensejando a sua apreensão em uma blitz de trânsito
(doc. anexo 07), sendo que após 60 dias, o mesmo foi retirado do pátio do DETRAN pelo então titular (já que o domínio não foi transferido ao autor), encontrando-se este alijado da posse do automóvel”
(sic).

Acrescentou que a parte requerida (apelado) outorgou ao autor um outro automóvel (Meriva, ano 2007)
“
como parte de pagamento do valor de R$ 25.000,00 para ser abatido do valor da dívida do referido contrato”
, e acrescentou que
“assim sendo, o valor efetivamente recebido foi
de R$ 75.000,00, restando inadimplente a quantia de R$ 275.000,00, o que possibilita a pronta declaração da rescisão contratual”
(sic).

Após regular processamento do feito, os pedidos inaugurais foram julgados totalmente improcedentes por ausência de provas, consoante teor da sentença ora recorrida (Id 145166277), cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. Para aferir se o ato sentencial comporta algum reparo na forma como averbada nas razões recursais apresentadas pelo apelante, elementar o cotejo dos autos de origem para exame dos elementos probatórios produzidos pelo autor da ação.

Dos documentos que instruíram a peça inicial, verifica-se a presença do contrato de compra e venda do imóvel, cujo conteúdo indica o negócio jurídico convencionado no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mediante o pagamento
de R$300.000,00 (trezentos mil reais)
no ato da assinatura do contrato, em moeda corrente do país, e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) representado pelo veículo/camioneta, Toyota Hilux/SW4, ano 2002
.

Lado oposto, o requerido apresentou contestação, acompanhada de fata documentação (Id 145166246 e ss.), oportunidade que assevera o
integral cumprimento
da obrigação na forma avençada, cujos termos foram rebatidos por meio da impugnação a contestação (Id 145166263).

Na decisão de Id 145166267, consta que o processo foi saneado, deixando a análise das preliminares – prescrição e inépcia da inicial – para o momento da prolação da sentença, além de não ter fixados pontos controvertidos. Ainda, designou-se audiência para produção de prova oral, levado a efeito mediante a oitiva das testemunhas: 1) Altamir Gimenez do Amaral, 2) João Eduardo Sampaio de Alencar, 3) Chafia Monteiro de Oliveira 4) José Eduardo da Silva Penha, 5)
Mariany Katika
e 6) Newton Cesar Torres, todas arroladas pela parte requerida (apelado), enquanto
as testemunhas Neidir Carlos Neitzke (arrolada pelo autor da ação/apelante), e de Guilherme de Arruda Cruz (arrolada pelo requerido/apelado), que foram contraditadas e indeferidas as suas oitivas.

No referido ato solene ainda foi consignado que esteve presente o requerido (Andes), ora apelado, e
ausente
o autor da ação (José Domingos), ora apelante, conforme teor do Termo de Audiência (Id 145166275).

Aferindo-se o teor dos depoimentos das testemunhas acima arroladas, o que claramente se percebe é que o autor não comprovou a alegada inadimplência a justificar a rescisão contratual.

Inicialmente, a
testemunha Altamir Gimenez do Amaral informou ter conhecimento sobre o contrato de compra e venda firmado entre José Domingos e Andes, mediante a declaração de que “eu sou corretor de imóveis e eu intermediei essa negociação com o José Domingos e com o Andes, em meados de 2013 mais ou menos”, indagado sobre do que se tratava o negócio, respondeu “foi de uma fazenda, uma propriedade de um pedaço de terra de 1999 hectares, na região de Pontes e Lacerda, que era de propriedade de Sr. José Domingos, foi que eu intermediei a negociação com o Sr. Andes”. Indagado sobre as condições e se foi efetuado o pagamento do contrato, respondeu: “esse contrato foi feito no valor da área de 350 mil na época, o Sr. Andes pagou 300 mil em dinheiro no ato, e 50 mil ele deu uma camioneta SW preta, no negócio”. Afirmou ainda que acompanhou o Sr. José Domingos na elaboração do contrato e que o pagamento em dinheiro e a entrega do automóvel “foi feito em Rondonópolis, na casa dele (José Domingos)”. Reafirmou que “presenciei o pagamento, sim eu tava lá, no dia, onde ele deu o dinheiro e a camioneta”. Acrescentou que recebeu 5% de comissão que o “José Domingos me pagou”. Declarou ainda que não houve nenhum pagamento em cheque. Sobre as cártulas anexadas nos autos, a testemunha informou que se refere a um empréstimo pessoal efetuado junto ao Sr. Domingos, e assim “não tem nada a ver com o negócio da terra, isso aí é meu negócio com o Sr. José Domingos”.

Já a testemunha Newton Cesar Torres afirmou ter conhecimento do contrato de compra e venda firmado entre o Sr. José Domingos e o Sr. Andes, e declarou que “eu conhecia o corretor e apresentei para o Andes”. Confirmou ainda que assinou o contrato como testemunha e presenciou os pagamentos efetuados, “acompanhei até Rondonópolis, eu que levei o carro SW4 e o restante foi pago em dinheiro”.

A testemunha
José Eduardo
, por seu turno, declarou apenas que na qualidade de escrivão, tem conhecimento sobre a existência de um boletim de ocorrência tendo como acusação o crime de estelionato ocorrido no Cartório do Cristo Rei (Várzea Grande) envolvendo falsificação de procuração por instrumento público, a
tribuída a José Domingos dos Anjos (apelante) não sabendo informar sobre o encerramento do respectivo inquérito policial.

Quanto à testemunha Chafia Monteiro de Oliveira, esta alegou ser Tabeliã titular do Cartório do Cristo Rei, e indagada se possui conhecimento sobre a
acusação do crime de estelionato ocorrido em seu cartório envolvendo falsificação de procuração por instrumento público atribuída
a José Domingos dos Anjos (apelante), respondeu que “sim, fui chamada na delegacia do Parque do Lago, em Várzea Grande e me puseram a par dessa falsificação... a procuração é verdadeira, a suspeita é de documento falso”.

A testemunha João Eduardo Sampaio, declarou que na qualidade de Delegado de Policial Civil “apurou que uma certa pessoa se passou por José Domingos dos Anjos, na companhia de ‘Jonas’ compareceu ao cartório do Cristo Rei fazendo uso de uma cédula de identidade com os dados de José Domingos mas com a foto dessa certa pessoa, fez uma declaração pública dando poderes para Jonas negociar fazenda...”. Declarou que após investigação, “chegou-se a conclusão que a procuração foi feita mediante uso de documento falso”. Acrescentou que na Delegacia ouviu José Domingos “e ele estava bastante indignado... e que ele queria deixar claro que não tinha nenhuma participação nessa falsificação”.

Por fim, a testemunha

Mariany Katika
, indagada se possui conhecimento sobre o contrato de compra e venda de um imóvel, firmado entre as partes (José Domingos e Andes), respondeu que
“sim, no contrato sou testemunha e presenciei o pagamento também”
. Questionada sobre do que se tratava o contrato, o preço e a forma de pagamento desse contrato, respondeu:
“sim, compra de uma fazenda de 1999 hectares... ele pagou 350 mil, 300 mil foi em dinheiro e 50 mil foi uma Hiluk, na cor preta, ano 2002
”. Acrescentou que
“nós fomos até Rondonópolis na casa de seu José Domingos entregar o dinheiro e a camionete para ele, tava eu, meu esposo Andes, o Newton e o corretor
”. Indagada sobre a data de reconhecimento de firma de sua assinatura, sobre as razões da assinatura ter sido apenas na via do contrato que está com o requerido (Andes) respondeu que
“não me lembro”
, e questionada sobre a posse do imóvel, respondeu que
“não tenho conhecimento”
. Respondeu que presenciou a entrega em dinheiro e que não havia nenhum cheque.

Diante desses contornos, observa-se claramente que, no caso concreto, o autor da ação não comprovou satisfatoriamente suas alegações para alicerçar o pedido na exordial, o que culminou na improcedência da ação, inexistindo no presente recurso fundamentos para a alteração do julgamento.

Em outros termos, a tese esposada pelo autor da ação e ora apelante, não se fez demonstrada por prova documental ou prova testemunhal, já que conforme transcrição supra, as testemunhas por ele indicadas sequer foram ouvidas, sendo que o Sr.
Neidir Carlos Neitzke
foi contraditada e, nesta ótica, seu depoimento não chegou a ser realizado, ao passo que o Sr. Antônio dos Santos Beraldo foi dispensado (Termo de Audiência de Id 145166275).

De outro lado, de incontroverso, o que se tem nos autos é o contrato de compra e venda da área rural, firmado pelas partes, enquanto a prova oral confirmou a realização dos pagamentos na forma convencionada.

Atrelado a isso, infere-se que no seu depoimento prestado perante a autoridade policial, referente ao Inquérito instaurado para apuração de eventual prática de crime de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato, o autor/apelante
expressamente
declarou o recebimento
integral
conforme pactuado, conforme se extrai do documento abaixo reproduzido (Id 145166255).

A questão envolvendo a quitação contratual também foi muito bem dirimida pelo togado singular, pelo qual transcrevo parte dos seus fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...) Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restou evidenciado na liça, a inadimplência da parte ré, concernente ao não pagamento dos valores ajustados, ônus que lhe competia.

Ademais, verifica-se que o contrato em tela, previa em sua cláusula primeira o pagamento do imóvel, vejamos:

“PRIMEIRA - Que o preço do IMÓVEL, é de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), que serão pagos da seguinte forma: R$- 300.000,00 (Trezentos mil reais), pagos neste ato em moeda corrente nacional, ao Promitente Vendedor, que recebeu e dá plena e rasa quitação, nada tendo a reclamar no presente ou futuro, seja a que título for, tanto em Juízo ou fora dele; R$- 50.000,00 (Cinquenta mil reais), representados pelo Veículo: Espécie/Tipo:Mis/Camioneta/Nenhuma; Combustível: Diesel; Marca Modelo:1/Toyota Hilux SW4 D; Ano Fab/Ano Mod: 2002/2002; Categoria: Particular; Côr predominante: Preta; Chassi: JTB11GNJ620073020; Cód Renavam: 00793644313. Quaisquer débitos, infrações de trânsito, referente ao Veículo acima descrito, a partir da data deste Instrumento, serão de exclusiva responsabilidade do PROMISSÁRIO COMPRADOR.”

Destarte, as testemunhas ouvidas em juízo (id. 68321494), foram uníssonas em confirmar o pagamento em espécie realizados na casa do autor, bem como, a entrega do veículo SW4 previsto no contrato, cujos débitos indicados na exordial, decorrem de anos subsequentes a entrega do bem, os quais são de responsabilidade do vendedor (id. 23157007).

Outrossim, não restou comprovado na liça que os cheques indicados na inicial, e a dação em pagamento do veículo Meriva, teriam liame com o negócio em comento, ônus que competia a parte autora. (...)”
– Id 145166277 (com destaques no original)

Por outro lado, quanto às três cártulas apresentadas pelo autor da ação, tem-se que restaram isoladas e dissociadas do contrato de compra e venda, inexistindo comprovação inequívoca de vínculo com o respectivo negócio jurídico.

O fato noticiado envolvendo a falsificação de instrumento público, não se refere ao núcleo da presente ação de rescisão ajuizada por inadimplemento, tampouco do presente recurso, devendo ser exame a tempo, modo e via adequada.

Lado oposto, o requerido (apelado) trouxe para os autos a oitiva de testemunhas que declararam a ocorrência do pagamento do negócio jurídico na forma estabelecida entre as partes.

Segundo a regra prevista no Código de Processo Civil, incumbe ao autor à prova do ato ou fato constitutivo de seu direito, enquanto para o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direto do autor. Confira-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, verifica-se que o autor da ação (apelante) não cumpriu com seu ônus processual de instruir os autos com provas para sedimentar sua pretensão.

Guardadas as devidas proporções, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive sob minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV –
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
– DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC)
. Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão do sinal de internet, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10121202020218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEBRA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ÔNUS DA PROVA – AUTOR
– DANOS NÃO COMPROVADOS – PREJUÍZOS HIPOTÉTICOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – NORMA COGENTE DO § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários estabelecidos pela sentença recorrida.
1. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus processual. A prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.
Em ação indenizatória, o ônus é do autor para demonstração inequívoca do ato ilícito, do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade.
Se não comprova suas alegações, de rigor é a improcedência da ação. Correta a decisão de piso que, em analisando os autos, conclui, em face de inexistência de provas, pela improcedência da ação.
2. Não demonstrando o autor os prejuízos elencados na inicial e, por outro aspecto, ensejando parte do pedido em danos hipotéticos, que não são indenizáveis, não constituiu seu direito e, desta forma, correta se apresenta a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente a pretensão deduzida na ação indenizatória. 3. Mantida a sentença, impõe ao Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos serviços desenvolvidos pelo advogado adverso depois da prolação da sentença, os chamados ‘honorários recursais’, prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Majora-se de 10% para 11% sobre valor atualizado da causa, suficiente o caso em apreciação recursal.”
(TJ-MT – APL: 00060368920078110015 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/05/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS mantendo incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
sendo a exigibilidade suspensa com base no art. 98, § 3o do CPC, eis que envolve beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023